Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0701866-35.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIANE MARIA DE LIMA PEREIRA BATISTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O valor das custas do mandado de segurança é irrisório, além de não haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios (lei 12.016/09, art. 25) e despesas com produção de prova. É inverossímil que uma servidora pública, como a impetrante, não disponha de tão pouca monta. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 04/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR